Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-73.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800123-73.2023.8.14.0072

APELANTE: MARIA DE SOUSA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800123-73.2023.8.14.0072

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

APELANTE:

MARIA DE SOUSA DOS SANTOS

Advogado: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA nº 28117-A

APELADOS: IDEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE PROVA DOS CONTRATOS. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Ausência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Pedido de Danos Morais, em que a autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos por parte da instituição financeira em seu Benefício Previdenciário
, supostamente oriundos de empréstimos consignados não contratados pela parte autora.

O Juízo de 1ª Instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos e se configuram falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ora primeira apelante, não apresentou os contratos dos empréstimos consignados questionados, nem comprovou o benefício econômico em favor da autora, limitando-se a alegar a regularidade das contratações.

A ausência de prova dos contratos configura falha na prestação do serviço e indicativo de má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam o mínimo existencial do beneficiário, sendo passível de reparação por dano moral, por tratar-se de conduta lesiva e capaz de gerar indignação e impotência social, porém reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível da autora/apelante conhecida e desprovida.

Apelação cível da ré/apelante conhecida e parcialmente provida.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é agravada pela ausência de apresentação do contrato referente aos empréstimos contestados.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso da autora/apelante
e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu/apelante
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800123-73.2023.8.14.0072

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

APELANTE:

MARIA DE SOUSA DOS SANTOS

Advogado: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA nº 28117-A

APELADOS: IDEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS, interposto por BANCO DO BRASIL e MARIA DE SOUSA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação de empréstimos consignados pela autora, condenando o banco réu a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 24784327),
que desconhece os contratos nº 984410464, nº 984413333 e nº 984413310
,
e que os instrumentos possivelmente foram celebrados mediante fraude, motivo pelo qual requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 24784342) sustentando que os contratos de empréstimo consignado – nº 984410464, nº 984413333 e nº 984413310 – foram formalizados corretamente renovados por meio do contrato nº 114399080, com a qualificação e ciência do Requerente sobre seus direitos e obrigações, sem indícios de fraude, de maneira que não deve se falar em danos morais ou materiais devendo a ação ser julgada improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24784356) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente a ação na forma do Art. 487, inciso I do CPC declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº

984410464, nº 984413333 e nº 984413310, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a títulos de Dano Moral.

Irresignada, a instituição financeira ré, ora primeira apelante, interpôs recurso de apelação (ID n°
24784359
), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro e dano moral, haja vista que a parte autora contratou os empréstimos. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do valor concedido a título de danos morais, em respeito ao princípio da proporcionalidade, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, e não em dobro.

Igualmente irresignada, a parte autora, ora segunda apelante, interpôs recurso de apelação (ID n° 24784415), sustentando que diante da evidente nulidade dos contratos, é necessário que lhe sejam restituídos em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como lhe seja pago danos morais no importe de pelo menos
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimados, a autora/apelada e o réu/apelado apresentaram contrarrazões aos IDs n° 24784420 e 24784419, respectivamente.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal do réu/apelante devidamente recolhido. Preparo da autora/apelante dispensado eis que é beneficiária da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues a demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica, pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Ora, a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos o contrato nº 114399080 (ID n° 24784348), alegando tratar-se de renovação dos contratos impugnados pela autora, mas deixou de apresentar os instrumentos contratuais contestados,
o que não prova a regularidade das contratações anteriores.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação dos empréstimos pela autora/apelante.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS comprovando a ocorrência de descontos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº

984410464, nº 984413333 e nº 984413310, o qual não entabulou, conforme se pode extrair do documento acostado ao ID n° 24784333.

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere aos contratos de
empréstimo consignado nº

984410464, nº 984413333 e nº 984413310
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco fora negligente e violou a boa-fé objetiva, quando fez descontos indevidos nos proventos da autora/apelante.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão dos débitos indevidos descontados diretamente dos vencimentos da parte autora/apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença que condenou a instituição financeira ré/apelante ao pagamento de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
,
no sentido de minorar o montante ao importe de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo este o valor aplicado pela Turma de Direito Privado para casos idênticos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE,
PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
,
que deve ser minorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), devendo ser mantida a determinação de ressarcimento em dobro dos descontos efetivados indevidamente nos vencimentos da autora, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC), nos termos da fundamentação.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025